Tribunal: TJMT
Processo: 8010165-50.2016.8.11.0026
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010165-50.2016.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 111.697.611-00 (RECORRENTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 023.509.591-55 (ADVOGADO), AYMORE FINANCIAMENTOS (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO DETECTADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
N
a apreciação dos Embargos de Declaração, o juízo pode conhecer do recurso e acolhê-lo por fundamento diverso daquele invocado pela parte. No caso, a alegação é de omissão
e contradição
, mas se enquadra melhor como hipótese de premissa fática equivocada.

2.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.

3.
De
claratórios

conhecidos
e
acolhidos
,
com
efeitos

infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
8010165-50.2016.8.11.0026

Embargante
:
JOSE CARLOS DA SILVA

Embargado
:
AYMORE FINANCIAMENTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração

(ID 3223834/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID
3131264/PJe2).
Sustentou

haver
contradição
e
omissão
no
aresto
,
porquanto

"o acórdão mencionou sobre a legitimidade do sistema “
credit

scoring
”, porém a pretensão do embargante era impugnar a conduta ilícita que a financiadora ré agiu ao inserir o nome do mesmo em tal sistema sem que tivesse contraído qualquer dívida com
a mesma
(...)”

Contrarrazões

apresentadas
no ID 6872402/PJe2
, pela rejeição dos embargos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Premissa

fática

equivocada
.

Embora a parte embargante tenha alegado que houve contradição e omissão no acórdão prolatado no ID 3131264/PJe2, verifica-se que, na verdade, trata-se de hipótese de premissa fática equivocada.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribu
nal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDAD
O DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊ
NCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
ÀINTEGRAÇÃO
. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (.
..) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...)
(STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do
CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se
embasado.
(...)(
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe consignar, que
se entende
por premissa fática equivocada a situação em que o acórdão se embasa em um el
emento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No
presente

caso
,
verifica
-se que
o

aresto

embargado

concluiu

pela
licitude do sistema
“
credit
score
”
, com base no entendimento do c. STJ,
em recurso repetitivo (
REsp.
no. 1.419.697
)
, mas a pretensão d
a parte recorrente era
impugnar a conduta ilícita
da reclamada
consistente no lançamento do seu nome do SCR por dívida inexistente
, o que foi reconhecido pela sentença do juízo a quo.

Portanto, houve julgamento de matéria diversa da versada no processo, o que constitui erro de premissa fática equivocada e justifica o acolhimento dos Declaratórios com excepcional efeito infringente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NAS DECISÕES ANTERIORES PROFERIDAS NOS PRESENTES AUTOS. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, PARA ESTE FIM. 1. São nulas, em razão da existência de erro material, as decisões anteriormente proferidas nos presentes autos, uma vez que trataram de matéria diversa da constante no processo ora analisado. 2. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade das decisões anteriormente proferidas neste processo. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1284335 MG 2011/0225269-7, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 07/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO VERBETE SUMULAR N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento dos Embargos de Declaração. II - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisados argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, os quais, se acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado acerca da aplicação do verbete sumular n. 182 desta
Corte.IV
- Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente
caso.V
- Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado de fls. 256/260e, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo Interno de fls. 225/240e. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 2115852 RJ 2023/0426219-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO DE MATÉRIA DIVERSA DA DISCUSSÃO DOS AUTOS - ERRO MATERIAL CONSTATÁVEL PRIMA FACIE - ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES - NULIDADE DO ACÓRDÃO - NOVO JULGAMENTO. - Nos termos do art. 535 do CPC/73, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou ainda, por construção pretoriana, para corrigir erro material na decisão embargada - Hipótese em que o julgado tratou de matéria diversa da constante dos autos, incorrendo em erro material - Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (TJ-MG - ED: 10024130977135002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/08/0016, Data de Publicação: 06/09/2016)

Dessa forma, devem ser acolhidos os
D
eclaratórios.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

com efeitos infringentes
para
retificar

integralmente
o
voto

proferido
no
julgamento
do
recurso

inominado
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA DE
RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALO
R MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As
anotações

realizadas
no Sistema de
Informações
do Banco Central (
Sisbacen
),
bem

como
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central (SCR)
têm o condão de restringir o crédito do consumidor
.
Precedent
es
das
Turmas

Recursais
. O
registro
no SCR
lançado

indevidamente
,
como
no
caso
de
inexistência
da
dívida
,
caracteriza

conduta

ilícita
e
deve
ser
integralmente

excluído
do
extrato
,
apagando

todo
o
histórico
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt

no
AREsp

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)
.

3.
O quantum indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOL
E
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 23.681,00) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
10.000,00
é
raz
oável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

Recurso

Inominado
:
8010165-50.2016.8.11.0026

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Recorrente
:
AYMORE FINANCIAMENTOS

Recorrido
:
JOSE CARLOS DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE CARLOS DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de AYMORE
FINANCIAMENTOS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
apontamento

indevido
de
débito
no Sistema de
Informações
de
Crédito do Banco Central (SCR)
sobre

os
dados da
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
determinar

a

exclusão
do
nome
do
consumidor
do
referido

cadastro
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$
10.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
su
stentando
que: a) a
dívida
é
devida
e regular; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da

sentença
.

É a
síntese
.

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora, o credor pode
incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5o do CDC), e pelo prazo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR
DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATI
VO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Con
trovérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
: (
a) a

partir
da

data da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação
do

apontamento
,
respeitada
,
em
ambas as

hipóteses
, a
prescrição
. 3.
Interpretação
literal
,
lógica
,
sistemática

e
teleológica
do
enunciado

normativo

do §
1
o, do
art.
43, do
CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da

informação

depreciadora
. 4.
Vencida
e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pe
lo

credor

após
o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita
a
pretensão

de
cobrança
,
ensejando
o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
RE
sp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3o e 5
o do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale
ressaltar
que "
incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
",
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

no
548).

De qualquer forma, a "a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução" (Sú
mula 323/STJ).

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (ID 1941223/PJe2), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
estando

registrado

na

coluna
"
dívida

vencida
" e "
dívida

em

prejuízo
" o valor de R$ 23.681,00 a
partir
do
mês
03/2015.

No caso de inscrição legítima, ocorrendo o pagamento ou o decurso do prazo prescricional, o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do
Banco Central caracteriza conduta ilícita apenas se continuar constando na coluna "dívida vencida" e "dívida em prejuízo", após cinco dias, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPO
STA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.
DANO MORAL NÃO C
ONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme
disposto

na

Resolução
4.571/2017 do BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
,
servindo
o Sistema de
Info
rmações
do Banco Central (SCR)
como
um banco de dados a
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
. Da
releitura
dos autos,
pode
-se
verificar
, à
primeira
vista, que
o

débito

inserido

e
m
06/2017
já
se
encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fora
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.
Todavia
, o
apontamento
da
dívida
de R$ 234,00 (
duzentos
e
trinta
e
quatro
reais)
como
“
vencida
” no SISBACEN – SCR
de
monstra

apenas
que
na

época

havia

pendências

financeiras
e
não
que
ela

perdurava
no
momento
do
ajuizamento
da
demanda
. Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas
se
falaria

em

ilegalidade
do
lançamento

caso

e
ste

constasse
no campo “
Prejuízo
”,

razão
pela qual
não
se
visualiza

elemento

hábil
a
desabonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
de
reforma
da
sentença
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANT
ONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Todavia, no caso de inscriçãoindevida, como na hipótese de inexistência da dívida, todo o histórico deve ser excluído.

No presente caso,
o
débito apontado no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 1941223/PJe2) decorre do contrato juntado pela parte reclamada no ID 1941235/PJe2
, que foi questionado judicialmente
nos autos de no 0000892-57.2014.8.11.0026,
tendo o julgamento d
o presen
te feito ficado suspenso aguardando a prolação de sentença naqueles autos.

Em consulta ao sistema
PJe
,
constata-se que o referido processo já foi julgado e
a
sentença declarou nulo o contrato
no 261875574
, com base em laudo pericial grafotécnico que atestou não ser do embargante a assina
tura nele lançada
, bem como determinou a exclusão dos dados da parte autora dos cadastros restritivos

de crédito
(ID 159312689,
proc. 0000892-57.2014.8.11.0026
).

Dessa forma, sendo inexistente a contratação do financiamento que ensejou o apontamento da dívida no Sistema de Informação de Cr
édito do Banco Central
(SCR)
,
referido registro
é irregular.

Portanto
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
an
o moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já

é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (ST
J
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as
inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indeni
zação por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de
ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

As
inscrições

realizadas
no Sistema de
Informações
do Banco Central
(
Sisbacen
),
bem

como
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central (SCR),
geram

efeitos

negativos

indenizáveis

quando

lançadas

indevidamente

como
“
prejuízo
”,

conforme
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.
DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme
disposto

na

Resolução
4.571/2017 do BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
,
servindo
o Sist
ema de
Informações
do Banco Central (SCR)
como
um banco de dados a
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
. Da
releitura
dos autos,
pode
-se
verificar
, à
primeira
vista, que
o

débito

inserido

em
06/2017
já
se
encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fora
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.
Todavia
, o
apontamento
da
dívida
de R$ 234,00 (
duzentos
e
trinta
e
quatro
reais)
como
“
vencida
” no SISBAC
EN – SCR
demonstra

apenas
que
na

época

havia

pendências

financeiras
e
não
que
ela

perdurava
no
momento
do
ajuizamento
da
demanda
. Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas
se
falaria

em

ilegalidade
do
lançam
ento

caso

este

constasse
no campo “
Prejuízo
”,

razão
pela qual
não
se
visualiza

elemento

hábil
a
desabonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
de
reforma
da
sentença
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

De outro
lado
, “Conforme
entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central
deve
ser
tra
tado
de forma
diferente
dos
cadastros
de
inadimplentes

como
o Serviço de
Proteção

ao
Crédito - SPC e o
Serasa
.
Contudo
,
ele

também

tem
a
natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
justamente

pelo

caráter
de
suas

informações
, pois
visam
a
diminuir
o
risco

assumido

pelas

instituições

na

decisão
de
tomada
de
crédito
” (N.U 1004711-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Por fim, do mesmo modo que outr
os tipos de negativação, a inscrição indevida no SCR gera dano moral in
re

ipsa
(N.U 1007649-27.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 24/10/2023).

Em
exame

do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 1941223/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
d
o
dano
moral.

Em
relação

ao
quantum
indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocad
o

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SAN
TA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desi
ncentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 23.681,00) e
a

inexistência
de outros
registros
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 10.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquan
to

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1042803-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primei
ra

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024; N.U 1031999-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024; e N.U 1004734-77.2023.8.1
1.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
dia
nte
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024